Tribunal: TJDFT
Processo: 0707298-04.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO. INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. PRINCIPIO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO IMPERIOSA. SENTENCA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu por extorsão (art. 158, caput, CP) à pena de 4 anos de reclusão, em regime inicial aberto, além de 10 dias-multa, à razão mínima.
2. O acusado teria constrangido as vítimas, mediante ameaça, a efetuar pagamentos de quantias em contexto de cobranças abusivas.
3. A Defesa requer a absolvição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
1. A questão em discussão consiste em avaliar a suficiência do conjunto probatório produzido para embasar a condenação do réu pelo crime de extorsão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. Havendo dúvidas razoáveis sobre a conduta delitiva imputada ao acusado, porquanto inexistem elementos probatórios conclusivos a respeito, a incerteza deve ser interpretada em seu favor, impondo-se a absolvição nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal
IV. DISPOSITIVO
Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 158. CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Criminal, 0711537-55.2020.8.07.0009, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 18/03/2026.